Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa pelo Juízo de origem; (ii) se houve alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentado de modo a autorizar a revisão do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa pelo Juízo de origem; (ii) se houve alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentado de modo a autorizar a revisão do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
5. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de deduzir quais provas pretendia produzir, e quais as razões de sua produção.
5.1. In casu, o apelante exarou, de maneira expressa, o seu desinteresse na produção de provas.
5.2. Com efeito, descabe em falar de cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de provas.
6. A obrigação alimentar do apelante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
7. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
8. o apelante não juntou qualquer comprovante que demonstre a alteração de sua capacidade contributiva ou a redução das necessidades do alimentado, que são presumidas.
8.1. O apelante continua aposentado e exercendo a profissão de taxista, mantidas exatamente as circunstâncias em que se encontrava quando da fixação dos alimentos, o que denota a ausência de alteração em sua capacidade econômica.
8.2. Ademais, o valor da pensão alimentícia fixada corresponde a tão somente cerca de 20% dos rendimentos do apelante, mostrando-se tal valor proporcional e adequado em atendimento ao binômio necessidade-possibilidade.
8.3. Também não há indicativos de que as necessidades do alimentado diminuíram, sendo que o fato de estar matriculado em instituição de período integral, por si só, não é capaz de demonstrar a redução de suas necessidades. O alimentando conta com apenas quatro anos de idade e tem necessidades presumidas, as quais incluem gastos com alimentação, saúde, educação e vestuário.
9. O arcabouço probatório não evidencia a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a redução do valor anteriormente acordado.
IV. DISPOSITIVO
10.Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 385 e 1.012; Regimento Interno do TJDFT, art. 251; CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1955758 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão no 1996187 de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível; Acórdão n o 1982774 de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível; Acórdão no 1996506 de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível.